Tribunal: STF
Processo: CJ 6415
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-19
Data de publicação: 1983-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
-PARA QUE SE CONFIGURE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL NÃO
BASTA QUE O RÉU SEJA POLICIAL MILITAR, MAS E NECESSARIO, AINDA, QUE
SEJA ACUSADO DA PRATICA DE CRIME MILITAR DEFINIDO EM LEI.
-ESTELIONATO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO E CRIME MILITAR.
CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL COMUM.